Tribunal: TJDFT
Processo: 0720472-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. AVERBAÇÃO DA CARTA DE “HABITE-SE”. RESCISÃO. MORA DAS VENDEDORAS. CONCLUSÃO DO FINANCIAMENTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES. SÚMULA N. 543/STJ. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porquanto os autores são destinatários finais do produto oferecido pela ré, qual seja, comercialização de unidade imobiliária acabada (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
2. A finalização da obra e a competente averbação da carta de habite-se constitui responsabilidade das vendedoras. Somente após essa averbação é que se completa a documentação necessária para liberação do financiamento pelo agente financeiro.
3. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, como corolário lógico, cabível a rescisão contratual, por sua culpa, devendo indenizar os danos materiais causados em razão do atraso. O retorno das partes ao status quo ante, nessa situação, pressupõe a devolução dos valores pagos de forma integral e imediata (Súmula n. 543/STJ).
4. São devidos lucros cessantes ao promitente comprador, desde a data em que a unidade deveria ter sido entregue até a data da averbação do “habite-se” na matrícula, cujo percentual de 0,5% sobre o valor do contrato por mês de atraso é razoável e representa aproximadamente a média do imóvel alugado, servindo de parâmetro justo. Precedentes.
5 Não obstante o atraso na entrega de imóvel, comprado na planta, gere transtornos, estes são caracterizados como mero descumprimento contratual, os quais não estão aptos a gerar o dano moral.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso do autor.